Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720831-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial de ID. Num. 36814920. Conforme se verifica, na petição de ID. Num. 38137959, a agravante requereu a desistência do presente recurso de agravo interno, e o julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência do executado/agravante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo executado/agravante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 38137959). Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno Cível interposto, por julgá-lo prejudicado, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Quanto ao Agravo de Instrumento, aguarde-se o prazo para apresentação, por parte do Ministério Público, de contrarrazões ao recurso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2022 12:40:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora